Tribunal: TJDFT
Processo: 0708832-84.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CAESB. COBRANÇA. DÍVIDA EXISTENTE. PROTESTO DEVIDO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR APÓS A ESTABILIZAÇÃO DA LIDE NA FASE RECURSAL. DESCABIMENTO. ART. 329 DO CPC.
1. Petição inicial que não trouxe em sua causa de pedir a alegação de ausência de comunicação prévia de protesto, motivo pelo qual, em virtude da caracterização de inovação recursal, resta prejudicada a análise desse tema.
2. Segundo o arcabouço fático delineado, restaram devidamente comprovados a licitude da cobrança bem como o protesto.
3. Por configurar exercício regular do direito de reaver o crédito, exclui-se qualquer possibilidade de ocorrência de dano moral.
4. Negou-se provimento ao apelo.